Tribunal: STJ
Processo: 0006087-15.2002.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2117488 - SP(2024/0006030-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADOS
: RACHEL MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI YOSHIDA -
SP042270
GABRIELA HADDAD SOARES - SP180575
AGRAVADO
: EMPRESA
DE
MINERACAO
JARDIM
MONTE
CRISTO
LIMITADA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO TORCINI - SP095708
MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MERO
INCONFORMISMO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em ação ordinária na qual foi reconhecida
a ilegitimidade passiva do Município de Suzano e a responsabilidade da União pela indenização
decorrente da redução da área de lavra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou negativa de prestação
jurisdicional no acórdão recorrido, em razão de alegada ausência de enfrentamento de questões
preliminares relacionadas à edição da portaria de lavra pela União e à ocupação da área pelo
Município de Suzano, que teria ocasionado a impossibilidade de exploração integral da jazida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, enfrentando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não sendo obrigado a rebater todos os
argumentos apresentados pelas partes.
4. A ausência de omissão ou negativa de prestação jurisdicional foi constatada, sendo o
inconformismo da parte com o resultado do acórdão insuficiente para justificar a interposição de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54719331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d48fea5-ef1f-4ce8-91f9-ac61aac95dfe

5. A análise da controvérsia pelo Tribunal de origem foi fundamentada em dispositivos
constitucionais, o que impede a revisão pela Corte Superior na via especial, conforme o art. 102,
III, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d48fea5-ef1f-4ce8-91f9-ac61aac95dfe

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2117488 - SP (2024/0006030-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADOS
: RACHEL MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI YOSHIDA -
SP042270
GABRIELA HADDAD SOARES - SP180575
AGRAVADO
: EMPRESA DE MINERACAO JARDIM MONTE CRISTO LIMITADA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO TORCINI - SP095708
MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MERO
INCONFORMISMO.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em ação ordinária na qual foi reconhecida
a ilegitimidade passiva do Município de Suzano e a responsabilidade da União pela indenização
decorrente da redução da área de lavra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou negativa de prestação
jurisdicional no acórdão recorrido, em razão de alegada ausência de enfrentamento de questões
preliminares relacionadas à edição da portaria de lavra pela União e à ocupação da área pelo
Município de Suzano, que teria ocasionado a impossibilidade de exploração integral da jazida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53929253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:20
Código de Controle do Documento: 93f8bb72-909e-4c37-804f-7dc1417415af

3. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, enfrentando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não sendo obrigado a rebater todos os
argumentos apresentados pelas partes.
4. A ausência de omissão ou negativa de prestação jurisdicional foi constatada, sendo o
inconformismo da parte com o resultado do acórdão insuficiente para justificar a interposição de
embargos de declaração.
5. A análise da controvérsia pelo Tribunal de origem foi fundamentada em dispositivos
constitucionais, o que impede a revisão pela Corte Superior na via especial, conforme o art. 102,
III, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra a decisão, da lavra do
Ministro Herman Benjamin, que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, nestes termos (fls. 3551-3556):

Preliminarmente, constata-se que não se configurou a ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Aclaratórios, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
Ao analisar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou:
(...)
Constata-se que as questões apontadas nas razões recursais foram decididas sob a
ótica constitucional. Concluir em sentido diverso exigiria a interpretação de
dispositivos constitucionais, o que é vedado a esta Corte Superior, na via
especial, sob pena de usurpação da competência do STF, conforme dispõe o
III, da Carta Magna. A propósito:
art. 102,
(...)
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial, apenas em
relação à afronta ao
II, do CPC, e, nessa extensão, nego-lhe
art. 1.022,
provimento.

Documento eletrônico VDA53929253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:20
Código de Controle do Documento: 93f8bb72-909e-4c37-804f-7dc1417415af

Segundo a agravante, "em que pese opostos embargos de declaração pela União, a
Corte de origem não se pronunciou acerca da questão preliminar à edição da portaria de lavra pela
União, que em consequência da ocupação da área a ser explorada pelo Município de Suzano,
ocasionou a impossibilidade fática de exploração da jazida em sua integralidade, ou seja, a redução
da área provocada pela ocupação do Município de Suzano, através da edição de decreto, implicou a
necessidade de adequação da portaria editada pela União à nova realidade fática". Ressalta que tal
argumento seria capaz de refutar a decisão embargada, o que demonstra a violação do
do
art. 1.022
CPC.
Aduz, de outra parte, que "as razões do recurso especial não se contrapõem aos
fundamentos constitucionais utilizados no acórdão de origem, quais sejam, os arts. 22, XII e 176,
da Constituição Federal e os entendimentos colacionados do Supremo Tribunal Federal, uma vez
que o objeto do recurso especial aponta a violação aos arts. 267, V e VI, do CPC/73 e 42 do
Decreto-
pela Corte de origem e que não possuem substrato constitucional em suas
Lei no 227/1967
razões de decidir".
Defende que "a Corte Regional se baseou em análise eminentemente
infraconstitucional para aferir a ilegitimidade passiva do Município de Suzano e deferir a
indenização a ser paga pela União, notadamente no que diz respeito ao disposto no
V e
art. 267,
VI, do Código de Processo Civil e no
do Decreto-
". E que "a menção aos
art. 42,
Lei no 227/1967
artigos 22, XII e 176, da Constituição Federal pela Corte de origem pretende fundamentar a
titularidade da União sobre as jazidas e seus reflexos, porém, não diz respeito à prejudicialidade da
ocupação da área pelo Município de Suzano, o que ocasionou a redução e a impossibilidade fática
de exploração da jazida em sua integralidade, acarretando a necessidade de adequação da portaria
editada pela União".
Pugna pelo provimento do agravo interno para que seja provido o recurso especial.
Impugnação às fls. 3573-3582.
É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à agravante e a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Afirma a agravante que, nos embargos de declaração opostos na origem, apontou
contradição no acórdão da apelação, pois: 1) quanto à ilegitimidade do Município, este, "além de
alegar que a área é de sua titularidade, o que é objeto de demanda em trâmite perante a Justiça
Documento eletrônico VDA53929253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:20
Código de Controle do Documento: 93f8bb72-909e-4c37-804f-7dc1417415af

Estadual, a sua responsabilidade não pode ser afastada, porque o decreto de redução da área
decorreu de interferências do próprio ente municipal"; 2) se houve a redução da área para uma
simples adequação da portaria à situação fática de impossibilidade superveniente de exploração da
jazida na sua integralidade, devido à ocupação de parte dela pelo Município de Suzano, resta
afastada a responsabilidade da União, por ausência de nexo causal".
O Tribunal de origem, ao julgar os aclaratórios, assim decidiu (fls. 3404-3411):

O julgado não apresenta qualquer vício. No que toca ao reconhecimento da
ilegitimidade passiva do Município de Suzano e ao deferimento da
indenização a ser paga pela União, restou coerente e claramente consignado
que: (a) ao primeiro não pode ser atribuída responsabilidade pela redução
da área de lavra perpetrada pela portaria expedida pela segunda, a quem
pertencem as jazidas e que tem competência privativa para legislar acerca
da questão; (b) o tema concernente à propriedade da área será dirimida na
Justiça estadual, na qual poderá ser resolvida eventual desapropriação
indireta da área pela municipalidade; e (c) é possível ser revista uma
autorização anteriormente concedida, se o interesse público for diverso, a
juízo do governo, exatamente como feito pela portaria em discussão, mas,
em virtude de a concessão de lavra constituir verdadeira
ter
res in comercio,
caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira, se o poder
público causar impedimento à sua exploração, deve haver a respectiva
indenização, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal,
independentemente do motivo que levou a União a reduzir o título de
concessão de lavra. Inexiste, portanto, qualquer contradição no que diz
Destaquem-se trechos do acórdão:
respeito a tais pontos.
(...)
O último parágrafo dos trechos supracitados indica que também não existe
omissão. Foi examinada a questão da quantificação da indenização e concluiu-se
que deverá ser realizada em liquidação de sentença, inclusive com menção a
julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema.
O que se verifica é o inconformismo com o julgamento e seu resultado. Ausentes
os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de
Processo Civil (E Dcl no R Esp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 01.12.2011, v. u., DJe 09.12.2011).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Como visto, o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Dessarte, não se constata a apontada omissão, mas sim o inconformismo direto com
o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte ora recorrente.
Documento eletrônico VDA53929253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:20
Código de Controle do Documento: 93f8bb72-909e-4c37-804f-7dc1417415af

Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja embargos
de declaração, recurso que se presta tão somente a sanar os vícios previstos no
do CPC,
art. 1.022
pertinentes à análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional no momento processual oportuno.
De outra parte, tem-se, de fato, que a controvérsia foi solucionada com fundamento
constitucional, como se vê:

No que toca ao Município de Suzano, o feito deve ser extinto sem resolução
, com fundamento no artigo 267, incisos V e VI, do
do mérito
CPC/1973,
conforme preliminares que suscitou na origem, uma vez que:
a) o ente municipal não tem competência para anular a portaria de lavra,
que foi expedida pela União, à qual pertencem as jazidas e que detém
competência privativa para legislar sobre o assunto (artigos 22, inciso XII, e
176 da Constituição Federal), e, pelos mesmos motivos, não pode ser
responsabilizado pela redução da área de lavra perpetrada pela portaria;
b) quanto à indenização por prejuízos em razão da aduzida invasão perpetrada
pelo ente municipal, consta dos autos a inicial da ação de atentado que a
Empresa de Mineração Jardim Monte Cristo Ltda. propôs contra a Prefeitura
Municipal de Suzano com o objetivo de proibi-la de continuar com a
terraplanagem e remoção de terra que esta estava realizando na área em
discussão e de realizar qualquer outra inovação no local, bem como condená-la a
perdas e danos sofridos em consequência do atentado (inicial no Id 102318529 -
págs. 115/123). Ademais, desse próprio documento consta que a empresa já
havia requerido que lhe fosse assegurada indenização pela reserva mineral não
utilizada, verbis (Id 102318529 - págs. 118/119):
(...)
Tanto é assim que a sentença entendeu que a questão da propriedade da área será
dirimida pela Justiça estadual e provavelmente se resolverá em indenização se
reconhecida a desapropriação indireta da área pela municipalidade (Id
102314876 - págs. 36/37).
No que tange ao pedido feito pela União em sua contestação, a fim de que fosse
declarada ocorrência de questão prejudicial no feito, com suspensão do processo
até o trânsito em jugado nas ações em trâmite perante a Justiça estadual, não
merece prosperar, eis que os pontos referentes à nulidade da portaria e à
indenização decorrente da redução da área nela prevista são de sua
responsabilidade, consoante já exposto.

Ora, o Tribunal de origem concluiu pela ilegitimidade passiva do Município sob o
fundamento de que a União tem competência privativa para legislar sobre o assunto e a ela
pertencem as jazidas (artigos 22, inciso XII, e 176 da Constituição Federal). Portanto, o Município
não poderia anular a portaria de lavra expedida pela União e não pode ser responsabilizado pela
redução da área de lavra que decorreu da portaria.
Inviável, pois, acolher a tese da União de que "a Corte Regional se baseou em
análise eminentemente infraconstitucional para aferir a ilegitimidade passiva do Município de
Suzano e deferir a indenização a ser paga pela União". As apontadas prejudicialidade da ocupação
Documento eletrônico VDA53929253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:20
Código de Controle do Documento: 93f8bb72-909e-4c37-804f-7dc1417415af

da área e impossibilidade fática de exploração da jazida em sua integralidade não alteram esse
quadro.
Portanto, a análise da controvérsia pelo Tribunal de origem foi fundamentada em
dispositivos constitucionais, o que impede a revisão pela Corte Superior na via especial, conforme o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:20
Código de Controle do Documento: 93f8bb72-909e-4c37-804f-7dc1417415af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.117.488 / SP
Número Registro: 2024/0006030-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060871520024036100 20026100006087 60871520024036100
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADOS
: RACHEL MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI YOSHIDA -
SP042270
GABRIELA HADDAD SOARES - SP180575
RECORRIDO
: EMPRESA DE MINERACAO JARDIM MONTE CRISTO LIMITADA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO TORCINI - SP095708
MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - RECURSOS MINERAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SUZANO
ADVOGADOS : RACHEL MARIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI YOSHIDA - SP042270
GABRIELA HADDAD SOARES - SP180575
AGRAVADO
: EMPRESA DE MINERACAO JARDIM MONTE CRISTO LIMITADA
Documento eletrônico VDA54684922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: 0250a989-6666-420c-bb2c-81d8f0067500

ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO TORCINI - SP095708
MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES - SP315078
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:36
Código de Controle do Documento: 0250a989-6666-420c-bb2c-81d8f0067500